Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EDITAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS OCUPANTES À AQUISIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO EXERCÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.

3. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa ou da condenação conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos. Na hipótese, a fixação dos honorários no mínimo legal (10%) ensejaria o estabelecimento de valor desproporcional e reprimível, impondo-se a fixação por equidade.

4. Arbitrados os honorários sucumbenciais de acordo com os critérios legais, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.